Tribunal: STF
Processo: Rcl 74839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por André Eduardo Bozola de Souza Pinto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000767-42.2015.8.26.0601), parcialmente reformado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.835.170/SP), que não teriam observado a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que visava à condenação de André Eduardo Bozola de Souza Pinto, então Prefeito do Município da Estância de Socorro/SP, e Nelson Marquezelli, então Deputado Federal, por supostos atos de improbidade administrativa. Os réus foram acusados de utilizar bens públicos para promoção pessoal durante um período eleitoral.



    […]



    Os acórdãos não abordaram de forma adequada a questão da inexistência de dolo na conduta do Reclamante, bem como não foi analisado de forma detalhada a proporcionalidade das sanções impostas à luz da nova legislação que versa sobre improbidade administrativa. 



    No caso vertente, a situação é grave. O Reclamante está sujeito à condenação por improbidade administrativa: (i) sem demonstração ou individualização do exigido dolo específico e (ii) com base expressamente em dano presumido (in re ipsa), embora tal providência não seja mais admitida para os tipos previstos na Lei nº. 8.429/1992, diante da Lei nº. 14.230/2021. 



    […]



    Contudo, como se observa do acórdão de origem, no caso em questão, o Reclamante foi condenado sem a efetiva comprovação ou individualização do seu dolo para configuração do suposto ato de improbidade, afrontando inquestionavelmente o entendimento firmado por este Eg. STF no julgamento do Tema 1.199. 



    Ademais, com a nova redação do art. 11 da LIA, não se admite a condenação com fundamento apenas no caput, o que no presente caso ocorreu. Sendo assim, necessário se faz a aplicação da nova redação do art. 11 a processos em curso, conforme entendimento que segue: 



    […]



    Por todo o exposto, como o caso de origem aborda precisamente a aplicação do decidido no tema 1.199/STF e da Lei nº. 14.230/2021, mormente quanto à (in)existência do elemento subjetivo da conduta, era imprescindível o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, ao menos, a remessa dos autos para as instâncias ordinárias para esse fim. Não o fazendo, o v. acórdão reclamado vulnerou as teses fixadas no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema 1.199)”.



     



    Ao final, requer a procedência do pedido “para o fim de reconhecer a violação direta ao Tema 1.199 do STF, que seja cassada a decisão reclamada, que manteve, sem demonstração ou individualização do suposto dolo, julgando, ao fim, improcedente a ação de improbidade administrativa” ou, subsidiariamente, “a remessa dos autos ao TJSP para realização de juízo de conformidade do acórdão condenatório ao Tema nº. 1.199, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada no Tema 1.199 da Repercussão Geral. No julgamento do ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu diretrizes para a adequada aplicação das modificações trazidas pela Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa regidos pela Lei 8.429/1992, fixando a tese nos seguintes termos: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra André Eduardo Bozola de Souza Pinto, ora Reclamante, e Nelson Marquezelli, em virtude de que “o requerido André, no exercício do cargo de Prefeito e valendo-se de tal condição, buscando retribuir o apoio político, utilizou bens públicos para realizar a promoção pessoal do correquerido Nelson ao afixar em caminhão municipal, às vésperas do pleito, faixa com menção nominativa ao parlamentar” (eDoc. 5).



    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Socorro/SP julgou procedente o pedido formulado para condenar os requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa então previsto no art. 11, caput,da Lei nº 8.429/92, fixando as sanções de: “a) perda de função pública; b) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; c) pagamento de multa civil correspondente a 100 (cem) vezes o valor da sua última remuneração, devidamente corrigido de acordo com a Tabela Prática do Tribunal, desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; d) proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos”, nos termos dos seguintes fundamentos: 



    “Assim, os seguintes itens demonstram a relação entre os autos e a formação de convicção da existência do desvio de finalidade: 



    1) O requerimento de padronização dos caminhões se deu por iniciativa do Assessor de Comunicação e Tecnologia, Sr. Carlos Rafael Pompeu, que não possui atribuição no serviço público congruente com a administração e a manutenção da frota municipal, muito embora seja o responsável pela elaboração da publicidade institucional da Prefeitura do Município de Socorro;



    2) O processo administrativo demonstra sérias incongruências, como a cotação da empresa contratada realizada no dia 26.09.2014, mesmo dia em que os caminhões estavam expostos e foram afixadas as faixas de agradecimento. Os empenhos 10329 e 10330 foram emitidos no dia 13.11.2014, para acobertar a despesa com a padronização dos caminhões que foi realizada anteriormente, pois conforme demonstrado, no dia 26.09.2014 os caminhões já estavam com os adesivos padrão do Município de Socorro. Foi atestado que o serviço prestado foi recebido pelo Município no dia 18.11.2014, muito embora desde o dia 26.09.2014 o serviço de padronização já estivesse pronto;



    3) Três funcionários públicos do Município de Socorro foram fotografados no dia 26.09.2014 afixando as faixas de agradecimento aos deputados nos caminhões;



    4) As faixas permaneceram por 5 dias nos caminhões, em uma das avenidas mais movimentadas do Município de Socorro, de frente para o Palácio das Águias, contudo, sem que que nenhuma providência tenha sido adotada pelo Chefe do Poder Executivo, o que é inadmissível se fosse verdadeira a hipótese das faixas terem sido afixadas por inimigos políticos;



    5) No dia 05.10.2014 seriam realizadas as eleições para deputado estadual e federal e como demonstrado, os caminhões que já estavam padronizados, prontos para serem exibidos e com as faixas de agradecimento afixadas no dia 26.09.2014; 



    6) Existe um consistente padrão de destaque na escrita do nome do réu Nelson e na utilização de cores que facilitam a assimilação com o partido político PTB, o que se replicou nos Municípios de Pirapozinho, Anhuma, Colômbia, Saltinho, Canitar, Lavínia e Socorro, demonstrando uma sistematizada forma de publicidade eleitoral em favor do réu Nelson por meio do aparato público.



    Diante deste cenário, não há como negar que todas as provas convergem para demonstrar o que foi afirmado pelo autor da ação: de que a padronização dos caminhões foi realizada com extrema rapidez para que fosse possível a exposição deles na véspera das eleições, com o objetivo de dar publicidade ao nome do candidato réu Nelson, de modo que diversas irregularidades foram cometidas para dar conta do desejo particular - por exemplo, a despesa com a padronização já havia sido realizada antes do empenho da despesa -, restando ao réu André a infeliz opção de promover atos, em conjunto com outros servidores municipais, que pudessem dar aparência lícita ao procedimento administrativo e ato administrativo praticado, muito embora a finalidade fosse ilícita. 



    Não se pode perder de vista que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (art. 37, § 1º, CF), cuja hipóteses não concedem espaço para ser interpretadas com elasticidade, muito menos em um contexto fático que ocorreu na véspera das eleições.”



    Em sede recursal, o acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Isso considerado, as provas colhidas, tanto no inquérito civil, quanto na ação, são suficientes para comprovar o uso da máquina pública municipal para propaganda eleitoral, do então candidato a Deputado Federal Nelson Marquezelli. 



    As fotografias das págs. 35/40 e 311/316 demonstram a exposição dos caminhões defronte ao Paço Municipal, denominado “Palácio das Águias”, isolados por fita plástica zebrada e as faixas afixadas com textos de agradecimentos aos deputados candidatos ao pleito eleitoral de 2014. 



    Mais especificamente aquelas das págs. 37/39 e 314 mostram os funcionários da prefeitura Antônio Benedito Tovazzi, Benedito Aparecido de Godoi e Vanderlei de Oliveira colocando faixa no caminhão.



    […]



    Inconteste, pois, terem os funcionários da prefeitura, subordinados que são ao alcaide, colocado as faixas nos caminhões expostos defronte ao Paço Municipal. 



    Quanto à origem das faixas, não se obteve êxito na identificação de quem as confeccionou, tampouco quem pagou por elas. É fato incontestável que existirame estiveram afixadas nos caminhões defronte ao Paço Municipal por cerca de cinco dias, até ordem do I. Juiz Eleitoral para retirada, ficando depositadas naquele juízo.



    […]



    Inarredável, portanto, a utilização dos bens públicos municipais e servidores com finalidade eleitoral, em prol de Nelson Marquezelli, conduta vedada aos agentes públicos.  Quanto ao processo de adesivação dos caminhões, ainda que tenha sido célere o procedimento, nenhuma irregularidade se apurou; entretanto, dada a proximidade desse fato com o pleito, realça o elemento volitivo na propaganda eleitoral ilegal.  Isso considerado, a conduta do corréu André atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, a termo do artigo 37, §1º, da Constituição Federal:



    […]



    Por tudo isso, expressa a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos princípios da administração pública, ao violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, constituindo, assim, ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei 8.429/92. 



    […]



    Ante esse quadro e ante a doutrina e entendimentos pretorianos acerca de dolo, impossível afastar-se cunho doloso na conduta de experientes políticos como são os apelantes ao agirem como descrito na petição inicial e confirmado na r. sentença, condutas não descaracterizadas por eles malgrado a intensa defesa apresentada ao longo do feito.



    Assim fixado, passo ao exame das sanções impostas no I. Juízo de origem.



    […]



    Dessarte, no caso em voga, obedecido o princípio da proporcionalidade na aplicação das sanções, não se cogita de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pois ou se mostram excessivas ou impertinentes em face da gravidade dos ilícitos perpetrados.



    [...]



    Por outra, a multa civil possui caráter simplesmente punitivo, não ostentando feição indenizatória, pois tem como objetivo desestimular a prática dos atos de improbidade administrativa, por intermédio de forte repercussão patrimonial sobre o agente infrator, razão pela qual mantenho a fixação original. 



    Em suma, mantenho a r. sentença apenas quanto à multa, admitidos os seus demais termos como parte integrante e indissociável deste voto.”



    Interposto Recurso Especial, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa civil imposta, valendo destacar os fundamentos aqui relevantes (eDoc. 7): 



    “Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu que: (a) ‘as provas colhidas, tanto no inquérito civil, quanto na ação, são suficientes para comprovar o uso da máquina pública municipal para propaganda eleitoral, do então candidato a Deputado Federal Nelson Marquezelli’ (fl. 852); (b) ‘impossível admitir não ter o réu André, então prefeito, ciência da exposição dos caminhões com as faixas afixadas com texto de agradecimento aos deputados’ (fl. 853); (c) ‘a conduta do corréu André atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade, a termo do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal’ (fl. 854); (d) ‘expressa a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos princípios da administração pública, ao violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, constituindo, assim, ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei 8.429/92’ (fl. 855); (e) ‘o mesmo ocorre quanto à conduta do corréu Nelson porquanto, de tudo e por tudo beneficiado pela 'propaganda eleitoral', e se não há provas diretas de sua participação, ela não se estancou na emenda parlamentar por si apresentada para aquisição do veículo’ (fl 855); (f) ‘a sistemática publicidade promovida em favor do réu Nelson Marquezelli criando uma relação pessoal com a aquisição ou realização, por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar, nos Municípios de Pirapozinho, Anhuma, Colômbia, Saltinho, Canitar, Lavínia e Socorro, sempre por meio do mesmo método: a fixação de uma faixa sobre o bem público e com um enunciado de agradecimento, seguindo um determinado padrão de destaque na escrita do nome do deputado e utilização de cores que facilitam a assimilação com o partido político’ (fl. 855) e (g) ‘impossível afastar-se cunho doloso na conduta de experientes políticos como são os apelantes ao agirem como descrito na petição inicial e confirmado na r. sentença, condutas não descaracterizadas por eles malgrado a intensa defesa apresentada ao longo do feito’ (fl. 855). 



    Nesse contexto, não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido ou da sentença, pois os motivos que levaram as instâncias ordinárias a reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa foram devidamente expostos. 



    […]



    Quanto à alegada impossibilidade de condenação dos recorrentes pela prática de ato de improbidade administrativa apenas com base no caput do artigo 11 da Lei 8.429/1992, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes da vigência da Lei 14.230/2021, era firme no sentido de que "a conduta do agente ímprobo pode, sim, ser emoldurada no próprio caput do art. 11, sem a necessidade de se encaixar, obrigatoriamente, em uma das figuras previstas nos oito incisos que integram o mesmo artigo. Máxime porque os incisos possuem índole claramente exemplificativa e não de numerus clausus" (EREsp 1.193.248/MG, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 18/12/2020). 



    É fato que a Lei 14.230/2021 alterou esse cenário, quando deu ao art. 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    [...] 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. 



    Assim, em que pese a nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 não mais permita a condenação por improbidade administrativa apenas com base em seu caput, a conduta imputada aos recorrentes passou a ser expressamente prevista no inciso XII, de modo que, uma vez reconhecida a prática dos atos indicados na inicial, possível a condenação dos recorrentes.  Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que a vedação de responsabilização por violação genérica aos princípios previstos no caput do artigo 11 da Lei 8.429/1992 não impede a condenação. Nesse sentido: 



    […]



    No mais, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as conclusões do Tribunal de origem, no tocante à configuração do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de matéria fática; o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    […]



    Diante desse cenário, em atenção ao princípio da proporcionalidade, os recursos especiais merecem parcial provimento, quanto ao ponto, para o fim reduzir o valor da multa civil devida: (a) pelo recorrente NELSON para o valor de três vezes o valor de sua última remuneração; e (b) pelo recorrente ANDRÉ para o valor de cinco vezes o valor de sua última remuneração. 



    Isso posto, conheço em parte dos recursos especiais e, nessa extensão, dou-lhes parcial provimento, para, reformando o acórdão recorrido, reduzir o valor da multa civil imposta aos recorrentes, nos termos da fundamentação.” (Grifo original)



    Conforme consignei no julgamento do ARE 843.989, Tema 1199-RG, de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    No caso particular, conforme de depreende das decisões transcritas acima, as instâncias ordinárias expressamente reconheceram a existência de dolo na conduta do ora Reclamante, enquanto a decisão do Superior Tribunal de Justiça destacou que a conduta típica que lhe foi imputada passou a ser expressamente prevista no art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1995, afastando a tese de atipicidade superveniente. 



    Logo, não há que se falar em desconformidade do ato reclamado com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral. Não se constatando, portanto, teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, ‘não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo’.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente